Tribunal: TJBA
Processo: 8001953-50.2019.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001953-50.2019.8.05.0172 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NILZETE FERREIRA DE OLIVEIRA SODRE SILVA e outros Advogado(s): SILVIA SANTANA SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL. ART. 13, V, DA LEI ESTADUAL Nº 11.357/2009. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MELHORIA ECONÔMICO-FINANCEIRA DO PENSIONISTA. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACRÉSCIMO DE RENDA. RESTABELECIMENTO DA PENSÃO DESDE A SUSPENSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA ATÉ A EC Nº 113/2021. SELIC APÓS 09/12/2021. HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada por pensionista do Estado da Bahia, objetivando o restabelecimento de pensão por morte cessada administrativamente sob o fundamento de perda da condição de dependente em razão de nova união estável. Sustenta a autora que permaneceu economicamente dependente do benefício, inexistindo comprovação de melhoria financeira decorrente do novo relacionamento. II. Questão em discussão 2. Há uma questão em discussão: (i) saber se a constituição de novo casamento ou união estável autoriza, por si só, o cancelamento da pensão por morte no âmbito do regime próprio estadual, à luz do art. 13, V, da Lei nº 11.357/2009. III. Razões de decidir 3. A pensão por morte possui natureza alimentar e finalidade protetiva, destinada a assegurar a subsistência do dependente, devendo a norma restritiva ser interpretada em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proteção social. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o novo matrimônio ou união estável não constitui causa automática de extinção do benefício, sendo imprescindível a demonstração de efetiva melhoria econômico-financeira do pensionista, nos termos da Súmula 170 do extinto TFR e de precedentes reiterados. 5. Compete à Administração comprovar o fato impeditivo do direito, ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo prova de acréscimo de renda ou de autonomia financeira da beneficiária. 6. A cessação administrativa, fundada exclusivamente na alteração do estado civil, revela-se desproporcional e incompatível com a finalidade previdenciária do benefício, impondo o restabelecimento da pensão desde a data da suspensão. 7. Quanto aos consectários legais, aplica-se o IPCA-E para correção monetária e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 (Tema 810 do STF – RE 870.947/SE) e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic, uma única vez, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. 8. Diante da sucumbência do ente público e da iliquidez da condenação, a fixação do percentual de honorários deve ocorrer na fase de liquidação, conforme art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, determinando o restabelecimento da pensão por morte desde a data da suspensão, com pagamento das parcelas retroativas, observados os critérios de atualização e juros fixados, além da inversão dos ônus sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 226; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 13, V; CPC, art. 85, §§ 3º e 4º; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.896.371/MG; REsp 1.108.623/PR; AgRg no Ag 1.425.313/PI; Súmula 170/TFR. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.